Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701364-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE GONCALVES DA SILVA MOREIRA AGRAVADO: ZU EDUCACIONAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0754941-38.2020.8.07.0016, que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica da executada em face de Amanda Bosco Silva e Paulo Igor Bosco Silva. Afirma a agravante que os ex-sócios respondem por débitos até dois anos da data da averbação da alteração contratual. Acrescenta que a data da constituição do débito não é a data da sentença, mas da data em que ocorreram os fatos que deram origem à demanda. Pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada para que os autos não sejam arquivados. No mérito, a desconsideração da personalidade Jurídica da empresa ZERO UM Consultoria e Ensino LTDA, a fim de incluir todos os antigos sócios no polo passivo da demanda. Preparo recolhido (ID 70952371) É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos do art. 1.032 do CC, “a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade (...)”; Embora a relação contratual tenha se iniciado em 2019, não se pode afirmar que o inadimplemento ocorreu nesta data, sendo certo que a obrigação que se discute foi constituída com a sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 08/06/2021(ID 93985542 dos autos originários). A averbação da alteração contratual com a retirada dos sócios ocorreu em 11/09/2020 (ID 225686224 dos autos originários). Resta claro que o débito foi constituído posteriormente à saída dos sócios, de modo que não cabe sua responsabilização. Não se verifica, pois, a probabilidade do direito vindicado. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos legais, inferido a liminar pleiteada. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito